Tribunal: TJPA
Processo: 0291283-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0291283-70.2016.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM, SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUCOES DA AMAZONIA LTDA

APELADO: SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUCOES DA AMAZONIA LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA TEMPESTIVO E QUE FOI DEFERIDO. ÓBICE A CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. NULIDADE DO ATO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO COMBATIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 38ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N.º 0291283-70.2016.8.14.0301

EMBARGANTES: SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME,ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA e a ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
oposto por
SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA
e a
ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM
que NEGOU PROVIMENTO aos recursos de AGRAVOS INTERNOS interpostos pelas partes.

Na origem, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ajuizou AÇÃO CIVIL PUBLICA em face de SISTEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP e ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA.

Segundo a exordial, o MPPA promoveu investigações, por meio de Procedimento Administrativo Preliminar, anexado aos autos, a respeito da construção do Empreendimento “Edifico Azure Condominium”, cuja data prevista para entrega era março de 2012, e que de acordo com o contrato de promessa de compra e venda, bem como memorial de incorporação, a ENCICON era a empresa responsável pela execução e construção do empreendimento.

O terreno da construção foi adquirido de Manoel Cordeiro, o qual recebeu certo número de unidades do empreendimento como pagamento.

A representação que deu ensejo ao procedimento administrativo narra que um grupo de compradores insatisfeitos com o atraso infundado na entrega do empreendimento alegou ter tomado conhecimento de erros na execução do projeto e possível prática abusiva com relação aos contratos de promessa de compra e venda dos imóveis.

No curso da instrução do procedimento administrativo, devido à gravidade dos fatos relatados pelos compradores, a Promotora de Justiça de Defesa do Consumidor, Dra. Joana Coutinho, realizou diversas diligências, bem como reuniões com os compradores e o responsável pela construção do empreendimento, porém as partes não conseguiram chegar a um acordo.

Em uma das reuniões com o Sr. Antônio Carlos Areias Tuma, diante das reclamações que lhe foram apresentadas, este reconheceu o atraso na obra, justificando tal situação devido a inadimplência de alguns compradores, tendo este se comprometido em conseguir uma linha de financiamento junto ao banco para conclusão da obra, o que não ocorrera, uma vez que não obtivera sucesso no financiamento.

Em outra reunião com a Promotoria, os compradores informaram que a parte contratual já estava adimplida, restando somente o financiamento do saldo devedor, o que se daria após a conclusão da obra.

Como diligências, a Promotoria requereu informações junto ao CREA/PA sobre as ARTs, obtendo como resposta que o registro da empresa demandada SISTEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA estava cancelado, bem como a análise contábil do GATI/MP/PA, apurou que, independente do que já fora pago, ainda existia um saldo a pagar pelos adquirentes, atualizado até novembro de 2015, no montante de R$2.953.568,35 (dois milhões novecentos e cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Realizada vistoria de constatação pela Engenharia do GATI/MP/PA, a qual foi acompanhada pelo proprietário da empresa requerida SISTEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, se conclui que 80% da construção do empreendimento “Edifico Azure Condominium” já tinha sido executada, apesar do abandono do canteiro de obras, conforme fls. 446-458 do PAP.

Em outra reunião foram sugeridas duas outras alternativas para tratativas de acordo, a saber: nomeação de uma comissão entre os compradores para acompanhar as obras do empreendimento ou a contratação de uma nova empresa para término da obra, porém ambas as saídas apontadas foram infrutíferas, sendo que nesta mesma reunião, surgiu a informação por parte de um ex funcionário da demandada SISTEM de que o prédio apresentava um desnível, ou seja, uma inclinação além da legalmente permitida.

Mesmo após a abertura do procedimento administrativo preliminar na promotoria, os requeridos não apresentaram nenhuma solução para o caso do atraso na entrega da obra e nem para o problema do desnível na estrutura da obra.

Diante dos fatos narrados, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em que requereu, de forma liminar,
a apresentação do laudo de estabilidade estrutural com ART

realizado por profissional capacitado, como forma de garantir a vida dos futuros moradores e trabalhadores da obra, bem como da vizinhança em geral
.

No mérito, requereu que:

1) seja declarado o distrato entre as partes, com devolução dos valores pagos pelos compradores;

2) o pagamento de lucros cessantes correspondente a 1% sobre o valor total do imóvel durante o tempo de atraso da obra;

3) seja declarada a inversão das sanções impostas pela construtora, de forma unilateral, a saber: multa contratual de 2% sobre o valor do débito, juros moratórios de 1% ao mês, honorários advocatícios de 20 % , cláusula penal compensatória de 5% sobre o valor do contrato a título de corretagem, multa penal de 2% sobre o débito e juros moratórios de 1% ao mês (conforme fls. 60-65 do PAP);

4) a nulidade da CLÁUSULA XI do contrato de promessa de compra e venda; seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica da Construtora requerida SISTEM e da ENCICON;

5) seja decretara a perda da gestão da obra pelas rés e designação de uma comissão de compradores para administrar a conclusão da obra, conforme a Lei 10.931/2004, no tocante a formação do patrimônio de afetação.

No evento Num. 2927138, foi determinada a citação dos requeridos, sem designação de audiência de conciliação.

No evento Num. 2927138 - Pág. 5, a ré ENCICON foi devidamente citada, tendo assinado o Aviso de Recebimento o Sr. Antônio Carlos Areias Tuma.

No evento Num. 2927141 - Pág. 2/3, o Oficial de Justiça certifica impossibilidade de citação da ré SISTEM no endereço informado, informando que o imóvel apresentava característica de desocupado.

No evento Num. 2927142, a Associação dos Compradores do Azure Condominium requereu ingresso no feito como assistente.

No evento Num. 2927143, o Ministério Público se manifestou favorável a inclusão da Associação do Moradores na lide.

No evento Num. 2927144, foi deferido a citação por edital da ré SISTEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA e a inclusão na lide da Associação dos Moradores como assistente.

No evento Num. 2927145, a requerida ENCICON Engenharia e Construção da Amazônia LTDA., as empresas requeridas habilitaram advogados.

No evento Num. 2927145 - Pág. 6, fora certificado que a ré SISTEM CONSTRUTORA não apresentou contestação.

No evento Num. 2927147, a ré SISTEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA apresentou contestação alegando que a demora na entrega da obra não pode ser creditada a incorporadora (fl. 123), e sim a inadimplência de vários adquirentes, vez que das 52 unidades imobiliárias em construção, 26 encontram-se com atraso no pagamento das prestações (fl. 125), o que representa mais de 50% dos compradores que não pagaram o preço das unidades, causando prejuízos de toda ordem, o que incide nas cláusulas X e X.1 do contrato de promessa de compra e venda.

Aduz ainda, resumidamente, a nulidade do processo ante a ausência de audiência de conciliação, a nulidade da citação por edital e restituição do prazo para defesa da ré, e preliminarmente o indeferimento da petição inicial e a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor a presente ação civil pública, vez que a ação não trata de interesses difusos ou coletivos, de natureza indivisível ou de pessoas indeterminadas, mas sim de interesses individuais, com pessoas determinadas que podem dispor de seus interesses, requerendo ao final a extinção do processo sem resolução do mérito. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares de inépcia da inicial e da ilegitimidade do Ministério Público, e caso não seja o entendimento, a improcedência da presente ação.

No evento Num. 2927155, foi certificado que ré ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO DA AMAZONIA LTDA deixou escoar o prazo sem ter apresentou contestação.

No evento Num. 2927150, o Juízo de origem determinou o Ministério Público promovesse a juntada dos contratos de promessa de compra e venda dos imóveis firmados com os demandados.

No evento Num. 2927153 - Pág. 1/2, o Sr. Milton Boulhosa Ribeiro Malato, requereu a sua intervenção na qualidade de assistente, tendo o Ministério público concordado com a intervenção, bem como requerido a suspensão parcial do processo prosseguindo a demanda quanto aos pedidos que não tenham relação com a questão de direitos repetitivos, conforme manifestação de fls. 249.

O Juízo de origem julgou a demanda procedente, nos seguintes termos (ID Num. 2927158):

(...)

DISPOSITIVO

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE os pedidos para:

A)
Conceder a tutela de urgência
, determinando que as empresas requeridas apresentem laudo de estabilidade estrutural ART, realizado por profissional ilibado no prazo de 30 dias, para fins de comprovar a inexistência de avaria estrutural no difícil e risco a vizinhança e comunidade em geral, e em caso de verificação de risco a terceiros, providencie no mesmo prazo a manutenção e correção necessárias nas estruturas da edificação, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), comunicando-se, imediatamente, os órgãos competentes da situação, como Prefeitura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, CREA-PA, etc para as providencias cabíveis.

B)
declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre os adquirentes e a requerida SISTEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP
;

C)
Condenar as requeridas
, solidariamente, à
restituição integral das parcelas pagas, que devem ser atualizados monetariamente pelo INPC a contar da data do efetivo desembolso, a acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, a ser apurado em liquidação de sentença
.

D)
Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes em 0,5% do valor do imóvel, corrigindo, cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês
desde a data da citação (art. 405 do CC), tendo como prazo inicial março/2013 e prazo final o ajuizamento da presente ação.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (EREsp n. 895.530PR), eis que o autor é o Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença sujeita a remessa necessária. Com ou sem recurso, subam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Belém, 17 de janeiro de 2019

CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito titular da 5ª Vara cível e Empresarial da Capital

A ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM, SISTEM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ENCICON ENGENHARIA CIVIL interpuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados em 15 de abril de 2019 (ID. Num. 2927165).

A ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM interpôs novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados em 23 de julho de 2019 no Id. Num. 2927170.

A ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM
interpôs Apelação (Id. Num. 2927171), requerendo a reforma parcial da sentença no item que julgou como extrapetita o pedido de tutela provisória de urgência cautelar incidental, para que se ordene o bloqueio da matrícula do imóvel, a fim de salvaguardar o cumprimento de sentença em razão da insolvência já demonstrada das recorridas.

ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO DA AMAZÔNIA LTDA.-EPP
interpôs APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 2927172) defendendo a reforma do jugado para reconhecer sua ilegitimidade passiva e afastar sua responsabilidade solidária pela restituição das parcelas pagas pelos adquirentes, eis que alegou ter apenas prestado serviços de projetos e execução de obras de engenharia civil.

SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.-EPP
interpôs Apelação Cível (Num. 2927173) arguindo nulidade da sentença que julgou antecipadamente o mérito, alegando que requereu de produção de provas.

Argui a nulidade de sua citação por edital, ante a ausência dos requisitos legais autorizadores.

Suscita a ilegitimidade ativa do Ministério Público para defende o direito, eis que não se trata de direitos coletivos.

No mérito, defende a improcedência da ação, aduzindo que a inadimplência entre os comprados chega a 50%.

Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma integral da sentença.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
ofereceu contrarrazões (Id. Num. 2927175) em que defende sua atuação na espécie e requerendo o desprovimento dos recursos.

A ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM
ofereceu contrarrazões (Id. Num. 2927176) pugnando pelo desprovimento dos recursos.

SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.-EPP
ofereceu contrarrazões (Id. Num. 2927177) em que defende o não conhecimento do recurso interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM
não pode ser conhecido, alegando a pretensão recursal se embasa em pedido formulado após a sentença, em Embargos de Declaração, o que configura em inovação recursal.

Instado a se manifestar o Ministério Público ratificou as contrarrazões apresentadas pelo Parquet de 1º grau, nos termos do art. 17, § 3º, da Recomendação nº 57/2017 c/c art. 4° da Recomendação n° 34/2016, ambas do CNMP.

No Id. Num. 5659534, as empresas
SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME e ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA
habilitaram novos patronos e
requereram a desistência recursal,

exclusivamente, quanto ao capítulo da rescisão dos contratos de promessa de compra e venda (item “b” do dispositivo acima transcrito) e condenação à restituição das respectivas parcelas pagas (idem “c” do dispositivo acima transcrito).

A ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM peticionou no Id. Num. 5680949, requerendo em caráter cautelar, o bloqueio da matrícula.

Na Decisão Monocrática
ID NUM. 5286399 (ora agravada)
desprovi
as Apelações Cíveis interpostas por ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA E SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, não conheci da Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM e, por fim, em sede de reexame necessário mantive a sentença:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRASO DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA REJEITADA. ATRASO DE OBRA INCONTESTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA. FORTUTITO INTERNO. POSSIBILIDADE DE EXIGIR A RESCISÃO DO CONTRATO COM BASE NA SÚMULA 543, DO STJ. LUCROS CESSANTES DANOS PRESUMIDOS. FIXAÇÃO EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL, CORRIGINDO, CADA VENCIMENTO, MENSALMENTE, PELO INPC, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS DESDE A DATA DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC), TENDO COMO PRAZO INICIAL MARÇO/2013 E PRAZO FINAL O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. VALOR QUE ESTÁ DE ACORDO COM A JURISPRUDENCIA DESTA CORTE. APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO DE ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA E SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA.

SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME interpôs
Agravo Interno
(Num. 7265531) em que defende a nulidade da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, ante o julgamento antecipado da lide sem realização de audiência de conciliação e produção das provas requeridas na origem.

Argui a nulidade da sua citação por edital, argumentando que não há prova de que teria se esquivado de receber a citação e sim ausência de diligência para localizar seu endereço.

Argui a ilegitimidade do Ministério Público para atuar no litígio, eis que os direitos discutidos seriam individuais puros.

Defende que não há que se falar em indenização dos promitentes compradores por lucros cessantes, eis que não houve a demonstração do prejuízo. Subsidiariamente, requer a redução do percentual fixado para esta verba.

ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO DA AMAZÔNIA LTDA – EPP interpôs
Agravo Interno
(Num. 72666690) em que defende sua ilegitimidade passiva, argumentando que nunca celebrou contrato com os promitentes compradores, tendo sido apenas contratada para executar as obras do Azure Condominium empreendimento de propriedade da Sisten Construtora e Incorporadora a qual, nessa condição, captou os recursos necessários a edificação do empreendimento.

ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM interpôs
Agravo Interno
(Num. 7269170) em que defende o conhecimento de seu recurso de apelação, argumentando que requereu tutela de urgência para bloquear a matricula do imóvel antes da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Num. 7877200) aos agravos internos em que defende inicialmente o não conhecimento dos recursos, aduzindo que os agravantes não apresentaram razões de fato e de direito a justificar o novo julgamento das questões impugnadas, limitando-se a repisar o que foi dito na peça de defesa.

No mérito, defende que de acordo com a a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública voltada à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis.

Aduz que a realização da audiência de conciliação é faculdade do Juízo singular.

Quanto à alegação de nulidade de citação da requerida SISTEN, afirma que foram realizadas diversas tentativas de citação (Num. 2927138 - Pág. 5/7), bem como a certidão do Oficial de Justiça atesta que, no endereço fornecido pelos próprios Réus, não se encontrava ninguém e o local estava fechado (Num. 2927141 - Pág. 1/3), motivo pelo qual requereu a citação por edital.

Aduz que, mesmo que se entenda por não ser o caso de citação por edital, ainda assim não há nulidade, pois o art. 239, §1º, do CPC estabelece que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução” e a requerida SISTEN compareceu espontaneamente após o despacho que determinou sua intimação para oferecer contestação, restando superada eventual nulidade.

ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM apresentou contrarrazões (Num. 7906295), em que defende o caráter procrastinatório do recurso e litigância de má-fé dos agravantes.

SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME apresentou manifestação em que defende que a Jurisprudência do STJ e do TJPA uniformizaram o entendimento da impossibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes após a monocrática ora agravada.

Requer a inversão da cláusula penal prevista contratualmente, eis que conforme os Temas 970 e 971 do STJ, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor, afastando a condenação por lucros cessantes.

Em 22/04/2022, SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME requereu a retirada do feito de pauta de plenário virtual para a realização de sustentação oral (ID. 9087765).

Após isto, ordenei a retirada dos autos da sessão de Plenário Virtual e a sua reinclusão na sessão de vídeo conferência (25/04/2022 às 22:54hs).

Em 02 de maio de 2022, o sistema registrou que o recurso foi julgado.

Em 05/05/2022, lavrei o Acórdão no Id. 9225251.

Inconformadas as partes opuseram Embargos de Declaração no Id. 9355340 (ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM) e 9421997 (ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO AZURE CONDOMINIUM) arguindo a nulidade do julgamento, por não terem sido intimados para a sessão de videoconferência.

Contrarrazões juntadas no Id. 9512743 e 9512743.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A insurgência recursas se embasam no fato desta Relatora ter deferido a retirada do feito de pauta de julgamento, mas o julgamento ter continuado sem a sua participação, quando haviam pedido a sustentação oral.

Do exame do requerimento constante no Id. 9087765 e do despacho do ID. 9098719, assiste razão aos recorrentes, devido a retirada de pauta ter sido deferido, nos seguintes termos:

Vistos etc.

O feito foi incluído na pauta de julgamento do plenário virtual que iniciaria nesta data.

No ID. 9087765 a SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, requereu a retirada de pauta do processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual e a inclusão na sessão de vídeo conferência.

Em atendimento ao pedido constante no Id. 9087765, ordeno a retirada dos autos da sessão de Plenário Virtual e a sua reinclusão na sessão de vídeo conferência.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Dispõe a Resolução n. 21, deste Tribunal, que regulamenta a realização de julgamento de processos no segundo grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Art. 3° Recebidos os processos pelos sistemas de tramitação processual com a indicação, pelo relator, de julgamento utilizando o Plenário Virtual, a secretaria do órgão julgador providenciará a organização da pauta da Sessão Virtual, bem como a respectiva publicação, no Diário de justiça Eletrônico (Dje), e a intimação das partes interessadas, por meio de seus procuradores, e do Ministério Público, quando for o caso, com a indicação de que o julgamento do processo se dará de forma eletrônica.

§ 1° As sessões virtuais serão realizadas semanalmente, respeitando o prazo de 5 (cinco) dias úteis, previsto pelo art. 935 do Código de Processo Civil, entre a data da publicação do anúncio do julgamento no Dje e o início da apreciação colegiada, ressalvados os casos previstos no art. 7° da presente Resolução.

§ 2° Nas comunicações relativas ao Plenário Virtual, deverão ser informados os dias e horários de abertura e encerramento das sessões de julgamento.

§ 3° O advogado da parte
, o procurador do órgão público oficiante e o representante do Ministério Público
poderão solicitar ao Relator, antes do início do julgamento e por meio de petição, a retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial.

§ 4° O despacho que apreciar o requerimento mencionado no parágrafo anterior será publicado no Dje, observando-se as prerrogativas legais pertinentes à intimação pessoal.

§ 5° Os processos incluídos em pauta para julgamento virtual deverão ser encaminhados de volta ao gabinete do Relator pela a secretaria do órgão julgador.

O feito foi julgado na sessão de julgamento, a realizada no dia 25/04/2022, às 14h, pela 1ª Turma de Direito Privado do E. TJPA, o pedido de retirada de pauta apresentado pela
SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME foi protocolado em 22/04/2022 às 10:58hs. Portanto, tempestivo.

Do mesmo modo, houve o acolhimento no
despacho constante no ID. 9098719
(25/04/2022 às 22:54hs), o que torna evidente o erro na continuidade do julgamento.

Assim, é de se reconhecer a nulidade do julgamento, com base nos arts. 278 e 281, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e lhe DOU PROVIMENTO para desconstituir o Acórdão combatido, nos termos da fundamentação.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2023